Tribunal: TJSP
Processo: 2165325-27.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" sem pedido liminar. Homicídio qualificado.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Matéria concernente à legalidade e a imprescindibilidade da manutenção do paciente no cárcere já foi analisada por esta C.

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" sem pedido liminar. Homicídio qualificado.
2-) Constrangimento ilegal não comprovado pelo teor das informações prestadas pelo juízo a quo. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Matéria concernente à legalidade e a imprescindibilidade da manutenção do paciente no cárcere já foi analisada por esta C. Corte, no bojo do Habeas Corpus n° 2265660-25.2020.8.26.0000, a impetração sequer comporta conhecimento, na parcela.
4-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade. Aplicação das Súmulas 21 e 52, do Superior Tribunal de Justiça.
5-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão denegada.